Tribunal: CARF
Processo: 13910.000962/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000962/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARLENE DAS GRAÇAS ORLANDINI CAVAZZANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVAS
ALEGAÇÕES
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das matérias bitributação, ofensa a princípios constitucionais, solidariedade e exclusão da multa,
e, no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000962/2010-28
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000962/2010-28

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 82 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 51 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF n( 2008/986135381326684, fls. 10 a 15, (adotaremos a numeração do
processo em meio digital) resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA
correspondente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 2.843,50 de
Imposto de Renda suplementar, R$ 2.132,62 de multa de ofício e R$ 752,95 de juros de
mora, em virtude de glosa de dedução de despesas médicas.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 12 e 13, foi
efetuada a glosa de R$ 9.500,00, referente ao profissional Elson Luiz de Almeida, por
falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa, bem como a glosa da despesa
de R$ 720,00, por falta de previsão legal (despesa com nutricionista), e a despesa de R$
120,00 havida em favor de beneficiário que não consta no rol de dependes da
contribuinte.
3. Cientificada do lançamento em 02/12/10, segundo AR Digital de fl. 45, a contribuinte
ingressou com a impugnação de fls. 2 a 8, em 16/12/10, alegando, em síntese, que:
a) não merece guarida a alegação da fiscalização e que não foi comprovado o
pagamento das despesas, haja vista que foram apresentados os recibos de pagamento;
b) “se houve dúvida do Fisco em relação aos recibos apresentados, poderia a autoridade
tributária solicitar informações aos profissionais, se houvera a prestação de serviços
(Decreto-Lei n°. 5.844, de 1943, art. 108, parágrafo 6° e art. 932 do Decreto n°. 3.000,
de 26/03/1999 - RIR/99). Fato este não ocorrido, como se verifica, pois nos autos nada
consta, que o Fisco os realizou.”;
c) a Impugnante sempre “foi uma cumpridora de suas obrigações tributárias, basta
verem nos cadastros desse órgão e não aceita a tese de sonegadora, e muito mais a multa
de 75%, a qual se contesta e impugna.”
4. Diante dessas considerações, requer a Impugnante o cancelamento do presente débito
fiscal reclamado.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000962/2010-28

A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013 (e-fls. 88), o sujeito
passivo interpôs, em 05/06/2013 (e-fls. 95), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento, ressaltando que
efetuou os pagamentos em moeda corrente e indica a necessidade de diligência prévia;
- inova alegando ocorrência de bitributação e ofensa a princípios constitucionais,
ausência de solidariedade entre o contribuinte e o profissional de saúde; inova clamando
subsidiariamente pela exclusão da multa punitiva pela equidade
- apresenta jurisprudência.
Seu recurso parcial por insurgir-se apenas em relação à glosa dos pagamentos
realizados ao Dr. Elson Luiz da Almeida, Odontólogo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$9.500,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000962/2010-28

apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a ocorrência de bitributação, ofensa a
princípios constitucionais, ausência de solidariedade entre o contribuinte e o profissional de
saúde e exclusão da multa punitiva pela equidade. Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 53) e Termo de Intimação Fiscal de 08/10/2010 (e-fls. 76/77).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000962/2010-28

através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Mesmo declarações, fornecidas pelas profissionais têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$9.500,00.
Por fim, já tendo em mãos o arcabouço necessário para lavratura do crédito
tributário em fase de fiscalização, que não é procedimento inquisitório, deve a autoridade fiscal
proceder ao lançamento, pois sua atividade é plenamente vinculada á determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, sob pena de responsabilidade funcional.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem à autoridade
lançadora ou ao julgador formarem livremente sua convicção. Tal providência deve ser
indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, quando a prova do fato for desnecessária
em vista de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser
produzida pela juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir
instrumento para análise da legislação tributária.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000962/2010-28

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer das matérias bitributação, ofensa a princípios
constitucionais, solidariedade e exclusão da multa e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 136
DF CARF MF
Original